Tribunal: TJSP
Processo: 0006686-97.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercícios de 2013 e 2014 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor antieconômico, não havendo interesse de agir – Descabimento - Crédito cuja disponibilidade é do Poder Executivo – Inteligência, ademais, do art. 2o, § 1o, da Lei no 6830/80 – Remissão do crédito tributário diminuto que depende de lei - Sentença reformada

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercícios de 2013 e 2014 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor antieconômico, não havendo interesse de agir – Descabimento - Crédito cuja disponibilidade é do Poder Executivo – Inteligência, ademais, do art. 2o, § 1o, da Lei no 6830/80 – Remissão do crédito tributário diminuto que depende de lei - Sentença reformada – Recurso provido.